Tribunal: TJSP
Processo: 2049681-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2049681-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é peticionário ELIEL DE
OLIVEIRA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e
indeferiram a presente Revisão Criminal. V.U.”, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI,
ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E
PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
2
REVISÃO CRIMINAL No 2049681-07.2020.8.26.0000 - COMARCA
DE ITAPETININGA - JUÍZO DE ORIGEM - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: ELIEL DE OLIVEIRA CORREA
TJSP 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
VOTO N°36740

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO

ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS

INOCORRÊNCIA-
CONJUNTO
PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO - Se a prova dos
autos, em seu conjunto, aponta para a autoria e a
materialidade do delito em desfavor do peticionário é de
se manter a sentença condenatória, confirmada em 2o
Instância, ainda que haja peremptória negativa de
autoria.
Revisão conhecida e indeferida.
Vistos.
1 Trata-se de revisão criminal ajuizada por Eliel
de Oliveira Correa, objetivando rescindir o v. acórdão datado de 27 de
outubro de 2016, proferido pela 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, sendo relator o Dr. Desembargador Hermann
Herschander que, para reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa (fls.175/186 autos
principais).
O
acórdão
transitou
em
julgado para o Ministério Público aos 25 de novembro de 2016 e para o
peticionário aos 24 de janeiro de 2016 (fls.193 e 200 autos principais).
O peticionário, através da Defensoria Pública alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
3
que a condenação foi contrária à evidência dos autos (fls.01/05).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
indeferimento da Revisão (fls. 24/31).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
4
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006)
Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar se erro na aplicação da pena.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Consta dos autos que, que no dia 18 de abril de
2014, por volta das 21hs, no cruzamento da Rua General Osório com a
Avenida Padre Antonio Brunetti, Vila Sônia, Eliel de Oliveira Correa e
Jaqueline Aparecida Penteado. agindo com unidade de desígnios e identidade
de propósitos caracterizadores do concurso de agentes, mediante violência
física e grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho de
telefone celular, da marca “LG”, cor roxo e preto, pertencente à vítima
Gonçalina Gregória de Oliveira Alves, idosa, e bem avaliado R$ 120,00
(auto de avaliação a fls. 55), após reduzirem-na à impossibilidade de
resistência.
A materialidade delitiva restou provada pelo boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
5
de ocorrência, laudo pericial, auto de avaliação indireta, reconhecimentos
fotográficos, tudo em consonância com a prova oral amealhada aos autos.
O peticionário na fase policial, negou a acusação,
afirmou que após tomar conhecimento de que o autor do roubo também
possuía o apelido de “Libório”, procurou Aguinaldo - filho da vítima -, a
quem conhecia, a fim de esclarecer o engano. Acredita que os autores do
roubo utilizaram seu apelido para prejudicá-lo, pois é bastante conhecido no
bairro. Disse, ainda, que é amasiado com Jaqueline e que na data dos fatos
estavam brigados, encontrando-se ela na casa de sua mãe.
Jaqueline, por sua vez, disse que não praticou, nem
ajudou negou os fatos descritos na denúncia, respondendo as perguntas de
forma bastante sucinta (fls. 221/223).
Em
juízo
não
compareceram
para
serem
interrogados, sendo decretada a revelia de ambos (fls. 106).
A vítima Gonçalina Gregória de Oliveira Alves
declarou que se encontrava na via pública quando foi surpreendida pelo
acusado Eliel, que, após puxar seu braço, mandou que ela entregasse seu
aparelho celular. Ante sua negativa, o réu disse que ela se arrependeria; em
seguida, ele apertou e puxou o braço dela, derrubando-a ao chão. A acusada,
que se encontrava próxima ao local dos fatos, começou a gritar “Corre,
Libório!”; os vizinhos se assustaram e saíram à rua. Apavorado, o réu tomou
o celular de suas mãos, momento em que ela viu seu rosto. Disse que
conhece o réu e se recorda dele criança; soube que ele foi o autor do roubo,
pois a ré o chamou de “Libório”. Ademais, disse que ao descrever o
assaltante a seus filhos, estes confirmaram se tratar de Eliel, a quem
conhecem bem.
O investigador de polícia Carlos Eduardo Santos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
6
Arruda relatou que na data dos fatos, após a vítima declarar que o roubador
havia sido chamado de “Libório” por sua comparsa, fizeram um
levantamento das fichas e fotografias. Após reconhecimento positivo
efetuado pela vítima, conseguiram identificar “Libório” como sendo Eliel, e
sua cúmplice como Jaqueline, amásia dele.
Realizada uma leitura atenta dos depoimentos acima
transcritos, ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se serem
harmônicos, coerentes e firmes entre si, dando conta do cometimento do
delito por parte do peticionário.
A vítima afirmou o reconhecimento dos apelantes,
informando que conhece Eliel de Oliveira Correa desde criança e que este
possui o apelido de “Libório”. Após a subtração do celular a corré gritou
“corre Libório”, oportunidade em que olhou para o réu Eliel e o reconheceu.
Confirmou a ameaça para que entregasse o celular e o emprego de violência
física.
Não seria crível que a vítima confirmasse o
reconhecimento em Juízo se tivesse alguma dúvida.
A defesa põe dúvidas nas palavras da vítima a qual
não têm nenhum condão de maculá-la, ou melhor, em vez de desprestigiá-la,
confirmou sua veracidade, haja vista que elas são naturais, próprias dos
relatos sinceros, não propositadamente preparados.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo
especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
7
RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão Julgador:
1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete ensina:
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente, o
valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como se
tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido
podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas
[...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 547).
Como se vê, o reconhecimento fotográfico do
acusado pela vítima foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do
contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como
meio de prova, como também vem reconhecendo o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
8
Federal, em valiosos precedentes:
EMENTA [...] I - O reconhecimento fotográfico do
acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da
ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito
condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos
prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do
paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG
29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ
VOL-00217- PP-00499)
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
AÇÃO
PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a
existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais,
na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual
esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051
EMENT VOL-02206-03 PP-00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF
v. 27, n. 323, 2005, p. 503-506).
A
inobservância
procedimental
no
ato
de
reconhecimento de pessoa, quando não altera a realidade fático-probatória, se
trata de mera formalidade, pois a ausência não causa prejuízo ao réu, já que o
reconhecimento foi repetido em juízo, quando da audiência de instrução e
julgamento realizado com a presença da vítima e do réu, sob o crivo do
contraditório e das demais formalidades legais, sanando eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
9
irregularidades.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite o reconhecimento fotográfico, quando aliado a outras provas
carreadas aos autos. Veja-se:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PROVA
ILÍCITA
POR
DERIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO
VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Prevalece, nesta Corte, o
entendimento de que o reconhecimento fotográfico ocorrido na fase de
investigação não caracteriza ilicitude, servindo como meio de prova idôneo,
desde que corroborado em juízo. Na espécie, o reconhecimento fotográfico
do paciente foi feito na fase policial e ratificado em juízo. 2. Não há
cerceamento de defesa se o Juiz Presidente agiu de acordo com suas
atribuições, previstas nos incisos III e X do art. 497 do Código de Processo
Penal. 3. Ordem denegada. (STJ Habeas Corpus no 159.285/RS 6a Turma
Rel. Sebastião Reis Júnior Data do julgamento: 13.09.2011).
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. VIA
INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
CONCEDIDA. I. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido
da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
10
forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos
autos. II. As alegações de insuficiência dos indícios de autoria e
materialidade são matéria cuja análise requer imersão no conjunto fático-
probatório, incabível na via eleita. III. Evidencia-se o constrangimento ilegal
em decisão que decreta a prisão preventiva sem apresentação de
fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade para a garantia da
ordem pública. IV. Ordem parcialmente conhecida e concedida. (STJ
Habeas Corpus no 191.503/BA 5a Turma Rel. Gilson Dipp Data do
julgamento: 28.06.2011).
A testemunha policial, apesar de não ter presenciado
o roubo, relatou que tomou conhecimento do roubo de celular por meio do
Boletim de Ocorrência, sendo que, iniciado os procedimentos investigativos,
os réus foram identificados, de modo que a vítima foi encaminhada à
Delegacia onde reconheceu os réus.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
11
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
também merece ser considerado como prova, pois, de acordo com a doutrina
e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem relevância
e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados
nos demais elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a princípio, são
isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o
que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a
eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas
declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu
valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul,
rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
É preciso salientar que, em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há
testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o restante das provas.
Aliás, esse é o posicionamento do STJ. Confira-se:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. 1. DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO NA PROVA. 2. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
12
BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME
MENOS GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO
STJ. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.1. As declarações da vítima,
apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. ...”. (HC 195467/SP
Habeas Corpus N. 2011/0016141-2 Rela, Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, 6a Turma. DJe. 22/06/2011).
É cediço que a apreensão da res furtiva não se trata
de elemento imprescindível à caracterização da materialidade do delito de
roubo, uma vez que a existência do ilícito pode ser evidenciada por outros
meios probantes, aspecto, aliás, plenamente verificado na hipótese vertente.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.
FURTO
SIMPLES.
RECURSO
DEFENSIVO
POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA
AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA
APREENSÃO
DA
RES
FURTIVA
PARA
COMPROVAR
A
MATERIALIDADE. ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DE
DELITO NO MESMO LOCAL, MAS EM OUTRA DATA. POLICIAL QUE
OBSERVOU, ATRAVÉS DE CÂMERA DE SEGURANÇA, A PRÁTICA DA
EMPREITADA CRIMINOSA E IDENTIFICOU O RÉU NOS ARREDORES.
VALIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. , rel. Des. Torres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
13
Marques). (grifo nosso).
Insta consignar que o peticionário, sequer se
preocupou em comparecer ao juízo, apesar de citado pessoalmente, para
contar a sua versão dos fatos e não trouxe aos autos qualquer prova que
pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os
argumentos oferecidos pela defesa.
Portanto, não há que se falar na absolvição do
peticionário.
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE ROUBO
PROVA SUFICIENTE ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTO NEGATIVA DA
AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PALAVRA
DA VÍTIMA CREDIBILIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA. Demonstradas
a autoria e materialidade do crime de roubo, não há que se falar em
absolvição. A negativa da autoria possui validade desde que não divorciada
dos demais elementos de prova. À palavra da vítima deve-se emprestar
especial valor, principalmente, quando descreve com firmeza o 'modus
operandi', e reconhece, do mesmo modo, as pessoas que praticaram o delito.
Encontrado em: /6/2014 Apelação Criminal APR 10017100022650001 MG
(TJMG) Catta Preta NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Câmaras
Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL 30/06/2014.
Portanto, os argumentos expendidos pela defesa, são
inconsistentes.
Convém salientar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
14
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
In casu, o juízo condenatório firmado na 1a Instância
e endossado em segundo foi amplamente alicerçado pelos dados de provas
amealhadas durante a instrução, notadamente pela prova testemunhal, não
deixando margem para dúvidas de que ele praticou efetivamente o crime do
roubo majorado.
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, qualquer crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal, ocorre
a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova do
sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso dos
autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Assim sendo, seria necessário que a Defesa fizesse a
prova da alegada inocência.
A respeito do tema, não é outro o entendimento
jurisprudencial:
Ônus da prova - Condenado - Incumbência -
Ocorrência. "Em sede de revisão criminal, o ônus da prova pertence ao
condenado. Este é que tem que provar o alegado para desconstituir sentença
de 1o Grau" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Almeida Braga - RJD 13/211).
"No âmbito da revisão, como ocorre uma inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
15
do 'onus probandi', se o condenado não comprovar o alegado de forma
adequada e suficiente, sem deixar qualquer dúvida, a sua pretensão não
poderá ser atendida" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Benedito Camargo - RJD
18/196).
Revisão criminal - Ônus da prova. "Em ação
revisional não tem lugar o princípio do' in dubio pro reo'. No reduto desta
cabe ao requerente demonstrar de maneira inequívoca e convincente o erro
da decisão condenatória hostilizada. Se o Tribunal Popular em decisão
majoritária, confirmada pela segunda instância em recurso apelativo, sem
incidência de limitações de ordem geral ou de cunho especial e com estribo
em segmento do conjunto probatório, optou pela condenação, não pode
haver alteração desta pela simples alegação de insuficiência de provas. Em
revisão criminal indaga-se somente se os autos verdadeiramente espelham
uma realidade diante da qual a condenação não possa subsistir, ou por
desgarrada de todos os elementos probatórios, ou por contrariar o texto da
lei, ou ainda se estiver estribada em prova falsa. Ausente o erro judiciário, a
revisão deve ser indeferida. Unânime" (TJRGS - Rev. - j. 23.4.93 - Rel. Luiz
Felipe Vasques de Magalhães - RJTJRGS 159/79).
As penas foram fixadas sob os seguintes fundamentos:
“Passa-se à análise das reprimendas e dos pedidos
subsidiários. As penas de partida dos acusados foram
estabelecidas no mínimo legal: 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Em segunda fase, a pena foi exasperada em 1/6, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
16
vista da reincidência dos réus, resultando 4 anos e 8 meses de reclusão, e
11 dias-multa. Embora fosse a vítima idosa (68 anos de idade), deixou o
Magistrado sentenciante de considerar essa agravante (artigo 61, inciso II,
alínea “h”, do CP), o que, à míngua de recurso ministerial, não comporta
reforma.
Na derradeira etapa, mais adequada a exacerbação
das penas em 1/3, conforme ponderável jurisprudência6, porquanto presente
apenas uma majorante, perfazendo 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e
14 dias-multa.
Por fim, inalterável o regime mais gravoso
estabelecido para o início de cumprimento do apenamento dos acusados.
A imposição do regime prisional não guarda
necessária relação com a quantidade de pena aplicada na sentença
condenatória. O critério que deve balizar tal escolha se funda nas
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59 do Código Penal, observado
o que dispõe o artigo 33, parágrafo 3o, do mesmo diploma.
Na apreciação das circunstâncias judiciais com
vista à estipulação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade que não se confunde com a apreciação levada a efeito na
estipulação da pena-base -, avulta, no caso em apreço, o fato de tratar-se de
crime de roubo praticado contra vítima mulher e idosa, em concurso de
agentes, em plena via pública e com emprego de violência, tudo a
demonstrar a ousadia e periculosidade acentuadas dos agentes. Ademais,
ressalte-se que os apelantes são reincidentes.
Assim, a gravidade concreta do crime perpetrado
aponta para a inadaptabilidade dos acusados a regime menos gravoso do
que o regime fechado, estabelecido na r. sentença” (fls.183/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049681-07.2020.8.26.0000 -Voto no 36740
17
3 - Ante o exposto, conheço e indefere-se a presente
revisão criminal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR